Tribunal: STF
Processo: RC 1124
Classe: RC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
CRIME DO ART. 43 DO DL. 898, DE 29.9.1969. CONFISSAO QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 307 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO, POR SEUS FUNDAMENTOS, QUANTO A UM DOS
RECORRENTES. - ABSOLVIÇÃO DE OUTRO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439,
LETRA E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, POR NÃO EXISTIR PROVA
SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.